Tribunal: TJPA
Processo: 0001503-78.2016.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001503-78.2016.8.14.0083

APELANTE: LAERCIO OLIVEIRA VEIGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0001503-78.2016.8.14.0083

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARAÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: LAERCIO OLIVEIRA VIEGA

DEFESA: LUANA GARCIA LIMA – DEFENSORA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO ESCORREITA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. PARCIAL ACOLHIMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou a pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa pelo cometimento do crime inserto no art.157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a absolvição do réu por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva; (ii) vislumbrar se é pertinente o redimensionamento da pena-base de modo a decotar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e as circunstâncias do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta provada nos autos por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial e dos depoimentos prestados na delegacia e em juízo.

4. O
acervo probatório produzido nos autos evidencia que a autoria delitiva resta provada de forma inconteste e indubitável, considerando os depoimentos firmes e contundentes colhidos em juízo e o reconhecimento do acusado pela vítima nas duas esferas da persecução penal, aliado à confissão do réu em juízo.

5. Devido o redimensionamento da pena definitiva de modo a manter a
negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais e afastar

o vetor das circunstâncias do crime como desfavorável, diante da idoneidade da fundamentação exposta pelo Juízo
a quo
em relação aos dois primeiros vetores e o
bis in idem
referente ao último.

6.

Preservada a incidência do aumento de pena na fração de 1/8 (um oitavo) e 1/6 (um sexto), ambos sobre o intervalo de pena mínima e máxima cominada, respectivamente em relação à culpabilidade e aos antecedentes criminais, diante da idoneidade da preponderância atribuída pelo julgador ao vetor dos antecedentes criminais, à vista da existência de outras condenações penais transitadas em julgado.

7.

O Juízo sentenciante vislumbrou equivocadamente que não seria aplicável ao presente caso a majorante do uso de arma prevista no art.157, §2º, I, do CP, revogada pela Lei nº 13.654/2018, com entrada em vigor em 24/04/2018 (data da sua publicação), considerando que o dispositivo estava em vigor à época do cometimento do crime (16/02/2016).

8. O uso de arma (faca) durante a empreitada criminosa como instrumento de grave ameaça resultou na elevação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo), o que ora foi mantido, em prestígio ao Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
157, caput, e §2º, I,

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025; STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LAERCIO OLIVEIRA VEIGA
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou ao acusado a suposta prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, I, do CP (ID 20351037).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar

o apelante à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa pelo cometimento do crime inserto no art.157, caput, do CP
(ID
20351058).

Em suas razões recursais (ID 20351074), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver: (i) a absolvição do réu por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva; (ii) redimensionamento da pena-base de modo a decotar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e as circunstâncias do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 20351080).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso nos termos da manifestação de ID 21975603.

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA

A denúncia narra que:

“(...)

Consta na peça informativa que, no dia 14/02/16, por volta de 10:00h, no estabelecimento comercial da vítima, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma, dois aparelhos celulares de sua propriedade.

Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, na supracitada ocasião, a vítima ELIANA RODRIGUES SANTOS saiu de seu estabelecimento comercial para ir em casa (que fica ao lado do comércio), deixando no local suas filhas RAYLANE RODRIGUES DOS SANTOS, de 11 anos, e Ranyeli Rodrigues dos Santos, de 9 anos.

Logo em seguida, LAÉRCIO DE OLIVEIRA VEIGA entrou no local dizendo que queria comprar um quilo de farinha. Quando RAYLANE se levantou, o denunciado lhe empurrou, fazendo com que esta caísse. Após, o denunciado mostrou-lhe uma faca e disse que lhe entregasse o aparelho celular da marca LG, cor preta e o celular da marca LG, cor branca, com capa azul, que estava na posse de Ranyeli.

A vítima afirmou que viu e reconheceu o denunciado quando este fugiu em uma bicicleta de cor lilás.

Assim agindo, o denunciado LAÉRCIO DE OLIVEIRA VEIGA praticou o crime previsto no art. 157, §2°, I, do CPB, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.

(...)”

Em suas razões recursais (ID 20351074), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver absolvição do réu por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, pois argumenta que os fatos narrados na denúncia não foram corroborados por nenhuma testemunha idônea, não tendo a palavra da vítima, por si só, força probatória para sustentar uma imputação penal.

Não assiste razão à Defesa. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 20351037 – fl.09) e dos depoimentos prestados na delegacia (ID 20351037 – fls.05/23) e em juízo (mídias de ID 20351045 a 20351054).

Concernente à
autoria delitiva
,
o
acervo probatório produzido nos autos evidencia que resta provada de forma inconteste e indubitável, considerando os depoimentos firmes e contundentes colhidos em juízo e o reconhecimento do acusado pela vítima nas duas esferas da persecução penal, aliado à confissão do réu em juízo.

Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha R.R. dos S., (adolescente com 12 anos à época – ID 20351037 – fl.13),
verdadeiramente vítima
da ação criminosa, relatou de maneira clara e segura a respeito do assalto que foi alvo, declarando que, enquanto estava no estabelecimento comercial da sua mãe na companhia da sua irmã (com 09 anos à época), foi abordada, mediante grave ameaça consistente no uso de uma faca, pelo acusado, que exigiu que lhe entregasse o aparelho celular dela e da sua irmã. Afirmou, inicialmente, que resistiu a entregar os aparelhos ao acusado, contudo este mandou que se sentasse em uma cadeira se não iria lhe matar, após o que efetivamente os entregou. Ratificou em juízo que efetuou o reconhecimento do acusado na delegacia por meio de fotografia e, por ocasião da audiência, reconheceu novamente o réu, desta feita, de forma pessoal.

A vítima ELIANA RODRIGUES SANTOS, dona do estabelecimento comercial no qual houve o assalto e apenas
testemunha
da ação criminosa, aduziu que pediu que a testemunha R.R. dos S. ficasse no local enquanto iria na cozinha, porém, passados uns 05 (cinco) minutos, sua filha retornou de lá e relatou o ocorrido, de modo que apenas viu o réu indo embora, correndo, já alcançado o final da rua.

Ratificou o relato da filha quanto à forma de abordagem do réu e os objetos subtraídos, bem assim o reconhecimento do acusado por fotografia pela sua filha na esfera policial.

Sob o contraditório, o denunciado admitiu a autoria delitiva, confessando que abordou à vítima - a testemunha R.R. dos S – com uso de uma faca, exigiu que lhe entregasse dois aparelhos celulares e, em seguida, se evadiu na sua bicicleta.

Concernente à palavra da vítima, oportuno ressaltar que a jurisprudência pátria leciona que possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, mormente quando corroborado por demais elementos probatórios carreados aos autos, destacando-se
in casu
a própria confissão do réu. Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos. (...)”

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

“(...) A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório. (...)”

(STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Nesse cenário, vislumbro que as provas amealhadas aos autos denotam de forma cabal e inconteste que o acusado cometeu o crime de roubo, mediante grave ameaça consistente no uso de uma faca, sendo, forçosa a mantença do édito condenatório.

Desse modo, nego provimento ao apelo, neste particular.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Em suas razões recursais (ID 20351074), o apelante postula, caso mantida a condenação, o redimensionamento da pena-base de modo a afastar a negativação dos vetores culpabilidade, antecedentes criminais e as circunstâncias do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada, assentada em elementos ínsitos à prática criminosa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 20351074), constato que (i), na 1ª fase, foram reputados como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime, o que resultou no incremento de pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 215 (duzentos e quinze) dias-multa em relação à pena mínima cominada de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii), na 2ª fase, houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar; (iii) na 3ª fase, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena,
obteve-se a pena definitiva de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110), de modo que (...) se trata de um
plus
de reprovação da conduta do agente, que deverá contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada nos termos do art.59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no art.93, inciso IX, da Constituição Federal, não bastando mera referência a termos genéricos (...)” (Ibdem, pag.112)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que
“(...) o réu utilizou arma branca do tipo faca para ameaçar a vítima (...)”
(grifo do autor).

No caso em apreço, verifico que a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante se revela escorreita, eis que a descrição quanto ao artefato utilizado durante a empreitada criminosa evidencia reprovabilidade social além das características intrínsecas ao tipo penal.
Mantenho, pois, a negativação do vetor.

Concernente aos
antecedentes criminais
, tem-se que são “(...) os fatos e acontecimentos que tiveram repercussão judicial, ou seja, que restaram imputados ao agente por meio de uma ação penal (pública ou privada) e que foram decididos por sentença condenatória que se tornou irrecorrível” de sorte que “a valoração negativa dos antecedentes é possível tão somente a partir da utilização de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independentemente do momento em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença”
(Ibidem, pag.122-123).

Nessa esteira, o Juízo
a quo
fundamentou de forma desfavorável os antecedentes criminais do recorrente, eis que o “(...)
o réu possui três sentenças criminais transitadas em julgado, conforme atestado de pena anexo, no processo 00012820520088140201, pelo crime de roubo majorado, com sentença penal condenatória transitada em julgado em 04/05/2010, no processo 0000953-43.2010.8.14.0201, pelo crime de roubo, com sentença penal condenatória transitada em julgado em 11/01/2012 e no processo
0029086-83.2018.8.14.0401, pelo crime de roubo majorado, com sentença penal condenatória transitada em julgado em 24/04/2023.
(...)
”
(grifo do autor)

Em análise do citado atestado de pena (ID 20351059), constado que as informações registradas na sentença estão consentâneas com os dados fornecidos. Contudo o
processo nº.
0029086-83.2018.8.14.0401
não é passível de ser considerando a título de maus antecedentes, eis que, com auxílio do PJE 1º grau, observo que a condenação
não
ocorreu por fatos anteriores ao delito ora apurado, tendo em conta que os eventos delituosos nestes autos se sucederam em 14/02/2016 (ID
20351037 – denúncia) e, no âmbito do processo nº.
0029086-83.2018.8.14.0401, em 12/12/2018 (ID
25371544 – fls.03/05 – processo em referência). Assim,
tenho por manter como desfavorável a circunstância judicial em apreço em decorrência tão somente das demais condenações penais definitivas citadas.

Referente às
circunstâncias do crime
, a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.” (Ibidem,

pag.167)

O Juízo sentenciante negativou as circunstâncias do crime, eis que
“(...) o réu ameaçou matar a adolescente R. R. dos S. (12 anos de idade à época dos fatos), caso ela não entregasse o celular, evidenciando a maior gravidade de sua conduta, desrespeitando os preceitos normativos de proteção ao adolescente, pessoa em desenvolvimento (...)”

A fundamentação exposta pelo Juízo
a quo
não condiz com as balizas doutrinárias anteriormente citadas, eis que a ameaça de morte à vítima, caso não entregasse o aparelho celular ao réu, apenas se tratou de um reforço à grave ameaça anteriormente feita pelo acusado, quando exigiu à vítima a entrega dos aparelhos celulares mediante uso de uma faca, de modo que a ameaça de morte apenas deixou explicita para a ofendida (adolescente à época) o risco de vida que já estava correndo. Portanto, compreendo que o evento em questão se insere na esfera de maior reprovabilidade social do uso da faca como meio de grave ameaça, circunstância já valorada negativamente no vetor da culpabilidade, não podendo implicar, assim, novo gravame ao réu sob pena de
bis in idem
.
Sendo assim, afasto a negativação da circunstância judicial, reputando-a como neutra.

Nesse contexto,
mantenho a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes criminais,
porém, rechaço como desfavorável o vetor das circunstâncias do crime.

Relativamente ao quantum de aumento da pena-base,
observo que o édito condenatório a elevou com esteio em duas frações distintas: (i) no patamar de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de pena mínima e máxima cominada para duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime); (ii) no montante de 1⁄2 (metade), com esteio na mesma base de cálculo, para os antecedentes criminais à vista da existência de três condenações penais transitadas em julgado em desfavor do réu.

A doutrina penalista leciona que é possível que o julgador atribua preponderância a dado vetor do art.59 do CP à vista das circunstâncias do caso concreto, contudo, à semelhança das circunstâncias judiciais legalmente preponderantes dispostas em legislação especial (como exemplo do art.42 da Lei Antidrogas), deverá ser preservada a hierarquia entre as fases, de modo que não se poderá impor um patamar de elevação à circunstância judicial preponderante que supere uma circunstância agravante ou causa de aumento de pena.

Nesse contexto, transcreve-se lição doutrinária:

“Quando da análise do art.59 para os crimes previstos na parte especial do Código Penal, sabemos que não há preponderância entre os valores ali previstos, sendo que eventual patamar de majoração superior de uma circunstância judicial sobre a outra somente poderá ocorrer a partir da valoração concreta de elementos fáticos ou jurídicos que a integram, observado o caso em julgamento. Portanto, nessa hipótese, somente o caso concreto é que poderá permitir a gradação de “preponderância” entre circunstâncias judiciais que legalmente estão previstas sem qualquer menção de vetoriais preponderantes entre si.

(...)

Contudo, por lógica, em observância à hierarquia de fases, não poderá o julgador se descuidar e estabelecer patamar superior de exasperação às circunstâncias judiciais legalmente previstas como preponderantes que venha a superar eventual patamar de valoração a ser aplicado posteriormente para uma circunstância agravante, assim como para eventual causa de aumento de pena.

(...)

Por essa razão é que vemos a jurisprudência estipular o patamar de valoração de 1/6 (um sexto) como sendo o mínimo para uma circunstância judicial prevista pelo legislador como preponderante. Tal distinção faz com que ela, por força da própria lei penal especial, possua tratamento diferenciado dentro da sistemática de dosimetria da pena-base na primeira etapa.”

(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.252)

Em análise do caso concreto, verifico que o magistrado sentenciante indicou, em relação ao
quantum
de aumento de pena dos antecedentes criminais, que “
Aumento a pena em 1/2 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima, considerando que o agente possui três sentenças criminais transitadas em julgado, evidenciando que é contumaz na prática delitiva, especialmente em crimes contra o patrimônio.”

Nessa senda, a fundamentação declinada mostra-se idônea e suficiente para atribuir preponderância à circunstância judicial dos antecedentes criminais, contudo observo que o patamar de aumento de 1⁄2 (metade), ainda que reduzido proporcionalmente em relação à exclusão de uma condenação definitiva para amparar a elevação do vetor em questão, revela-se em patamar superior ao índice jurisprudencialmente concebido para elevação da pena na etapa seguinte da dosimetria, considerando a incidência de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência. Assim, seguindo a lógica de hierarquia das fases da dosimetria da pena, tenho por manter a preponderância atribuída pelo juiz à circunstância judicial dos antecedentes criminais, mas elevá-la no patamar de 1/6 (um sexto), observada a mesma base de cálculo (intervalo entre a pena mínima e máxima cominada).

Assim,
na 1ª fase de dosimetria
, tenho por recrudescer a pena-base a partir da adoção do índice de 1/8 (um oitavo) sobre intervalo entre a pena mínima e máxima cominada em relação à circunstância judicial da culpabilidade e 1/6 (um sexto) para o vetor antecedentes criminais, resguardada a mesma base de cálculo, obtendo, assim, a pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa
.

Na

2ª fase de dosimetria
, verifico que o Juízo
a quo
efetuou a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e,
por conseguinte, dosou a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Considerando que a operação se mostrou juridicamente adequada à vista dos autos, bem assim que a compensação efetuada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Tema Repetitivo nº.585,
mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na 3ª fase de dosimetria
, depreendo que o Juízo reputou que inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, motivo pelo qual manteve o
quantum
de pena da fase anterior.

Neste ponto, cumpre ressaltar que o Juízo sentenciante vislumbrou equivocadamente que não seria aplicável ao presente caso a majorante do uso de arma prevista no art.157, §2º, I, do CP, revogada pela Lei nº 13.654/2018, com entrada em vigor em 24/04/2018 (data da sua publicação), considerando que o dispositivo estava em vigor à época do cometimento do crime (16/02/2016).

O raciocínio empregado pelo Juízo
a quo
se reverteu favoravelmente ao réu, pois, na 1ª fase de dosimetria, o uso de arma (faca) como instrumento de grave ameaça resultou na elevação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) pela negativação da culpabilidade (o que ora foi mantido), porém, caso tivesse sido corretamente valorada na 3ª fase como causa de aumento de pena, haveria a incidência, minimamente, da fração de 1/3 (um terço), matematicamente mais desvantajosa ao réu.

Assim, em prestígio ao Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, mantenho o raciocínio jurídico do magistrado sentenciante e fixo a pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa

como concreta e definitiva.

Considerando o
quantum
de pena aplicada e a reincidência do acusado,
mantenho o regime inicial fechado.

Mantenho as demais determinações da sentença penal condenatória
.

Assim, dou parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena definitiva.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025